Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725024-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luiz Ernesto Rodovalho Villela contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” da demanda executória 0046936-26.2014.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de reconhecimento de ausência de intimação do executado, ora agravante, em relação à penhora de verba salarial determinada na origem, com a finalidade de se reconhecer o cabimento de “exceção de pré-executividade”, e com isso, a “ilegalidade da penhora de 30% do salário do recorrente”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, em que alega, em suma, que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seu salário prejudica sua subsistência e a de sua família. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado com o objetivo de analisar, incidentalmente, vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação pela via dos embargos à execução ou impugnação. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). No caso, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de impugnação à penhora, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentido, arestos do Eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 3. Não é possível analisar a tese defendida de fraude na emissão do título extrajudicial em sede de exceção de pré-executividade. 4. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade da dívida quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1409151, 07344529120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 6. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Recurso conhecido e não provido."(Acórdão 1605357, 07173242420228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE DEFESA NÃO COGNICIVEL DE OFICIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV e § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Cediço que a exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa no processo de execução, ou seja, o Executado pode promover a sua defesa revolvendo matéria de ordem pública, reconhecível de oficio pelo próprio magistrado, a medida em que referidas questões não se sujeitam à preclusão, conforme prescreve o art. 278, parágrafo único, do CPC, tais quais a legitimidade da parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido, bem como a inexistência de pressupostos processuais de existência e validade da relação jurídico-processual e a incompetência absoluta do Juízo, ocasionando a extinção do feito, independentemente de embargos do devedor ou de impugnação ao cumprimento de sentença, meios próprios de defesa. 2. Esse não é o caso dos autos, pois os temas levados à efeito na exceção de pré-executividade não inquinam de nulidade o cumprimento de sentença, mas a ação principal que ensejou o título executivo judicial, não sendo esse o meio adequado para discussão de temas como: a ausência de título executivo extrajudicial, a inviabilidade da conversão da execução em ação de cobrança, a inércia do credor e a inexigibilidade do contrato por ausência de prestação do serviço, vez que inerentes ao processo de conhecimento, por determinação do exposto nos art. 502 e 503 do CPC. 3. Mesmo que se permitisse o repisamento dessas questões em fase de cumprimento de sentença, tais deveriam constar como matéria de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, se enquadradas nos termos do que prescrito no art. 525, § 1o, do CPC, e não em sede de exceção de pré-executividade em razão de exigirem dilação probatória e não poderem ser verificadas de plano. 4. Agravo de instrumento desprovido. Sem majoração de honorários, vez que não fixados na origem."(Acórdão 1207195, 07105493220188070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “sequer, havia sido intimado da decisão que determinou a penhora da quantia exorbitante de 30% de seu salário, sendo que apenas a Empresa onde ele trabalha havia recebido o ofício acima mencionado, incorrendo, pois, em cerceamento de defesa”; (b) “em consideração a falta de intimação do ora recorrente e as demais questões de mérito por ele comprovadas em sua exceção de pré-executividade, a peça apresentada é perfeitamente cabível no caso em tela”; (c) “é o responsável pelo sustento de sua família, bem como auxilia sua mãe em algumas despesas mensais”; (d) “na referida exceção de pré-executividade restou claro e evidente que a penhora de 30 % (trinta por cento) sobre o salário do requerente, acarretaria e consequentemente acarretou, prejuízos financeiros e danos psicológicos, pois, o recorrente está, atualmente, com escassas condições financeiras para manter os tratamentos de sua esposa, que, atualmente, está com duas doenças graves, conforme relatórios anexos à mencionada exceção. Salienta-se aqui, que a Esclerose múltipla não tem cura, e, portanto, seu tratamento será contínuo, trazendo consigo seus elevados custos financeiros”; (e) “até o momento da apresentação da exceção de pré-executividade não havia sido realizada NENHUMA PENHORA para ser impugnada. O prazo para propositura de Embargos à Execução havia se expirado há tempos”; (f) “o Douto Magistrado não levou em consideração a falta de intimação do recorrente sobre a decisão que determinou a penhora de seu salário, ensejando em cerceamento de defesa, portanto, ferindo a Constituição Federal e, sequer, analisou o mérito da exceção de pré-executividade ora apresentada, deixando de observar os danos que o agravante sofreria com a penhora do valor de 30% de seu salário”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “que seja reconhecida a legalidade da exceção de pré-executividade ora apresentada e procedida a análise do mérito da referida exceção e, por fim, que esta seja julgada procedente, reconhecendo a ilegalidade da penhora de 30% do salário do recorrente”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar, para minorar a penhora de trinta para dez por cento dos vencimentos do devedor (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação parcial da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 27 de novembro de 2014 (id 30183876), referente à dívida oriunda de cédula de crédito bancário. A dívida alcança a quantia de R$ 5.151.278,26 (cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), atualizada até dezembro de 2023 (id 182087284). Pois bem. Inquestionável que a “exceção de pré-executividade” se trata de instrumento de defesa incidental, sem expressa tipificação no Código de Processo Civil, com o objetivo de fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública ou vícios que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem a necessidade de produção de provas. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 12.1o. 2024, teria sido determinada “penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILELA - CPF/CNPJ: 302.336.906-20, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 5.151.278,26” (id. 183493647); (b) em 20.02.2024, o executado afirma que “não foi notificado da decisão proferida, porém, voluntariamente, vem aos presentes autos apresentar exceção de pré-executividade”, oportunidade em que alega a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário seria questão de ordem pública, sob a fundamentação de ilegalidade, por se tratar de verba impenhorável; (c) ato contínuo, o e. Juízo de origem teria rejeitado liminarmente o aludido instrumento de defesa, sob a fundamentação de inadequação da via eleita (id 197914280); (d) contra essa decisão adveio o presente recurso. Importante assinalar que o executado, ora agravante, teria comparecido voluntariamente aos autos, após a decisão de deferimento da penhora, e optou por apresentar “exceção de pré-executividade”, razão pela qual se torna insubsistente a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação. Nesse quadro, ainda que se entenda que a alegação de impenhorabilidade de percentual de salário, a rigor, deveria ser suscitada por meio de impugnação à penhora e não por via de “exceção de pré-executividade”, considerando que o instrumento de defesa teria sido apresentado no prazo de impugnação (comparecimento voluntário após a realização da penhora), acolho excepcionalmente, pelo princípio da fungibilidade, a exceção de pré-executividade como impugnação à penhora. No mesmo sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE DEFESA NÃO COGNICIVEL DE OFICIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV e § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Cediço que a exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa no processo de execução, ou seja, o Executado pode promover a sua defesa revolvendo matéria de ordem pública, reconhecível de oficio pelo próprio magistrado, a medida em que referidas questões não se sujeitam à preclusão, conforme prescreve o art. 278, parágrafo único, do CPC, tais quais a legitimidade da parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido, bem como a inexistência de pressupostos processuais de existência e validade da relação jurídico-processual e a incompetência absoluta do Juízo, ocasionando a extinção do feito, independentemente de embargos do devedor ou de impugnação ao cumprimento de sentença, meios próprios de defesa. 2. Esse não é o caso dos autos, pois os temas levados à efeito na exceção de pré-executividade não inquinam de nulidade o cumprimento de sentença, mas a ação principal que ensejou o título executivo judicial, não sendo esse o meio adequado para discussão de temas como: a ausência de título executivo extrajudicial, a inviabilidade da conversão da execução em ação de cobrança, a inércia do credor e a inexigibilidade do contrato por ausência de prestação do serviço, vez que inerentes ao processo de conhecimento, por determinação do exposto nos art. 502 e 503 do CPC. 3. Mesmo que se permitisse o repisamento dessas questões em fase de cumprimento de sentença, tais deveriam constar como matéria de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, se enquadradas nos termos do que prescrito no art. 525, § 1o, do CPC, e não em sede de exceção de pré-executividade em razão de exigirem dilação probatória e não poderem ser verificadas de plano. 4. Agravo de instrumento desprovido. Sem majoração de honorários, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1207195, 07105493220188070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019.) Em relação à regra da penhora de verba salarial, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) Destaca-se que a demanda executória teria sido ajuizada em 27 de novembro de 2014, sem que o devedor apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cédula de crédito bancário (R$ 5.151.278,26 – última atualização em dezembro de 2023 – id 182087284). Em análise da prova documental, o executado aufere remuneração mensal líquida em torno de R$ 27.737,17 (folha de pagamento – id 180774670). Além disso, não teria sido produzido indicativo suficiente que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica do devedor, admitir a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente o devedor. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 30 % (trinta por cento) para 10% (dez por cento) da verba salarial bruta do devedor, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator